Tribunal: STF
Processo: ADI 3614
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 1.557/2003 DO
   ESTADO DO PARANÁ, QUE ATRIBUI A SUBTENENTES OU SARGENTOS
   COMBATENTES O ATENDIMENTO NAS DELEGACIAS DE POLÍCIA, NOS
   MUNICÍPIOS QUE NÃO DISPÕEM DE SERVIDOR DE CARREIRA PARA O
   DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA. DESVIO DE FUNÇÃO.
   OFENSA AO ART. 144, CAPUT, INC. IV E V E §§ 4º E 5º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.